Tribunal: TJSP
Processo: 1005125-54.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de contradição e do entendimento correto a ser aplicado - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de contradição e do entendimento correto a ser aplicado - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005125-54.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes CRISTIANE POMPEU FIGUEIREDO, ARISTIDES MANSO
FIGUEIREDO JUNIOR, TIAGO POMPEU FIGUEIREDO, MOACYR DOS
SANTOS FIGUEIREDO NETO e REGIANE POMPEU FIGUEIREDO, é
embargado
POYTARA
INDUSTRIA
COMERCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE RAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005125-54.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 17.123
2
VOTO No 17.123
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005125-54.2019.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTES: CRISTIANE POMPEU FIGUEIREDO, ARISTIDES MANSO
FIGUEIREDO JUNIOR, TIAGO POMPEU FIGUEIREDO, MOACYR DOS
SANTOS FIGUEIREDO NETO e REGIANE POMPEU FIGUEIREDO
EMBARGADA:
POYTARA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE RAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de
contradição e do entendimento correto a ser aplicado - Ausência
de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a
admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes -
Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando
obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 458/463, que por votação unânime negou provimento à
apelação interposta pelos embargantes e manteve a sentença que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar aos autores, mensalmente, o
valor correspondente à quota parte dos mesmos, do aluguel do imóvel, a ser apurado em liquidação
de sentença, devido a partir da citação, perdurando a obrigação até a cessação da utilização
exclusiva do imóvel pela ré”.
Alegam os autores-apelantes que “anexaram aos autos farta
documentação, inclusive mencionada no v. acórdão à fls. 461, no sentido de que existia,
expressamente, entre as partes, uma promessa de locação, cujo contrato pode ser verbal, assim como
o de locação. Embora no v. acórdão tais documentos tenham sido citados em ordem inversa, restou
ali reconhecido, inclusive, pelo Representante Legal da Ré, de que restava única e tão somente a
fixação do aluguel a ser recebido, o que, evidentemente, caracteriza a existência de locação, ou pelo
menos de promessa de locação, de forma que, o objeto da ação, foi justamente, o de fixar o aluguel
mensal e o seu termo inicial. Data venia, na fundamentação do v. acórdão o fato não foi apreciado,
havendo omissão, uma vez que, as avenças supramencionadas deveriam ser reconhecidas,
consignando-se que, na verdade, não se tratava de indenização, mas de aluguel mensal, cujo termo
inicial foi fixado na r. sentença”. Afirmam que “questão importante, e que, data venia, deveria
ter sido abortada pelo v. acórdão, é a de que, embora os Embargantes sejam coproprietários do
imóvel cuja fração ideal é a de 16,66% do total, na verdade, e de há muito, mantém a posse exclusiva
do imóvel, conforme declaração de vontade consubstanciada na Divisão Amigável de fls. 33/35, onde
os ancestrais dos coproprietários fizeram a atribuição das áreas a cada um deles, notando-se que a
área objeto da locação foi outorgada e atribuída ao pai dos Autores, ora Embargantes e com o
falecimento deste, evidentemente, aos seus herdeiros (ora Autores). Desta forma, e tendo de há muito
a posse exclusiva da área, data venia, poderiam pleitear em nome próprio o direito de receberem o
aluguel, sem qualquer necessidade de anuência dos demais coproprietários”. Alegam também
que “o v. acórdão também contém contradição, eis que ao citar em abono da tese que foi
agasalhada a lição de Francisco Eduardo Loureiro, data venia, deixou de apreciar, justamente, a
parte final ali consignada, no sentido de que 'O segundo dos direitos é perceber os frutos líquidos da
coisa comum, em montante proporcional ao seu quinhão, se disposição diversa não foi ajustada entre
os coproprietários'. Ora, Eminentes Julgadores, ao contrário do que consignou o v. acórdão em
seguida, há comprovação expressa de ajuste diverso entre os co-proprietários, no que tange à área
ocupada pela Ré, que foi ratificado pela r. decisão supramencionada, prolatada na Ação de Divisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005125-54.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 17.123
3
e de Demarcação”. Assinalam que “também ocorreu omissão e contradição do v. acórdão, no
que tange ao irrisório e aviltante dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos
Embargantes, uma vez que o § 8o do artigo 85 não é aplicável ao caso, mas sim, o caput e o § 2o
desse dispositivo do CPC. De fato, ao contrário do que restou fundamentado no v. acórdão, que neste
passo ratificou a r. decisão de 1o Grau, não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório ou
mesmo de valor muito baixo, pelo contrário, o valor da causa foi atribuído corretamente e onde se
pleiteou prestações vencidas e vincendas, cuja obrigação era por tempo indeterminado,
determinando a Lei que tal valor deve corresponder a uma prestação anual (artigo 292, § 2o do
CPC)”.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão embargado manteve a sentença analisando
a matéria recursal de maneira expressa, objetiva e fundamentada, razão
pela qual descabe falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Vale dizer, o acórdão embargado examinou toda a
matéria objeto do inconformismo recursal de modo que não contém
omissão, obscuridade ou contradição, à luz do preceito contido no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Os embargantes estão é inconformados com o
acórdão que lhes é desfavorável e pretendem, por meio de embargos de
declaração, obter a reforma do julgado, o que não se apresenta adequado
e afronta a verdadeira vocação que a lei processual lhes atribui.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -,
não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo
da parte embargante com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 1.509.673/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir
questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução
dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se
está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial,
EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005125-54.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 17.123
4
Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão, que
não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se
confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j.
06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o
voto é pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator